Tribunal: TJDFT
Processo: 0706547-81.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706547-81.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ANTONIO RABELO PAULINI APELADO: SAMARA MIRANDA DE BRITO, JULIA MIRANDA DE BRITO, ESPÓLIO DE JOSÉ DE BRITO SOARES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MARCO ANTONIO RABELO PAULINI em face de sentença proferida em ação de reintegração de posse ajuizada pelo ESPÓLIO DE JOSÉ DE BRITO SOARES, representado pelas herdeiras SAMARA MIRANDA DE BRITO e JULIA MIRANDA DE BRITO. Na inicial, a parte autora pediu o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela para reintegração da posse, conforme art. 562 do CPC. No mérito, requereu a procedência do pedido para confirmar a medida liminar. Narrou que o de cujus, falecido em 02/01/2021, era proprietário de duas chácaras contíguas, situadas na área rural de Santa Maria/DF, onde residia até dezembro de 2020, quando cedeu o imóvel a um senhor chamado Luiz, que passou a residir no local unicamente a título de comodato humanitário. Contudo, o comodatário deixou o imóvel em janeiro de 2021, logo após o óbito de José de Brito, porque foi agredido pelo réu. O requerido se instalou no local afirmando ter feito contrato verbal de 10 anos de arrendamento do imóvel, o que não condiz com a realidade, se tratando de ato clandestino, sem nenhum embasamento contratual ou legal. Informou que fez o registro de boletim de ocorrência e policiais foram ao local, logrando êxito em qualificar o invasor, porém informaram que ele afixou uma placa na entrada da chácara, onde declara proibida a entrada, propriedade particular arrendada e informa seu nome e telefone. Relatou que nova diligência foi realizada por policiais da 33a DP, no dia 23/08/2021, porém novamente o local está fechado e não foi possível retirar o invasor que efetivamente impede a posse, uso e usufruto do imóvel por seus legítimos proprietários (ID 43059538). A sentença concedeu a liminar e julgou procedente o pedido autoral para reintegrar o autor na posse do imóvel objeto da lide. Outrossim, indeferiu a gratuidade de justiça postulada pelo réu e, diante da sucumbência, condenou a parte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa (R$ 300.000,00 – ID 43059538), na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 43059738). Em seguida, o requerido interpôs apelação. Pede, inicialmente, a concessão da justiça gratuita. Prossegue alegando que o processo é nulo, pois o remédio jurídico adequado para o caso seria a ação de despejo, conforme dispõe o artigo 32 do Decreto 59.566 de 14/11/1966. Afirma que juntou provas contundentes de que antes do falecimento de José de Brito Soares, mais precisamente em 28/05/2020, o de cujus lhe arrendou verbalmente duas chácaras e lhe entregou as chaves da casa sede de matrícula 48.204, do 5o Ofício do Cartório de Registro de Imóveis. Apresenta contas de energia e respectivos comprovantes de pagamento referentes aos meses de junho a dezembro de 2020. Destaca que o caso trata de arrendamento rural verbal. Sustenta que houve inobservância ao direito da ampla defesa e contraditório. Defende a ausência de provas necessárias ao julgamento de mérito. Argumenta ser imprescindível a realização de prova pericial para apurar a série de questões não reveladas de forma suficiente através da reduzida prova documental, como: a) a caracterização dos imóveis; o processo informa que são duas chácaras; mas a sentença foi prolatada sob apenas uma chácara; a sentença não é clara no que diz respeito à área e matrículas; b) demonstrar inequivocamente que houve o arrendamento verbal, como disposto no art. 11 do Decreto 59.566/66, sobre as duas chácaras. Ao final, pede a decretação de nulidade de todo o processo ou, subsidiariamente, a nulidade da sentença com a retroação para os atos de citação. Por força do princípio da eventualidade, em caso de não provimento do presente recurso para acolher os pedidos anteriores, pede a cassação da sentença e retorno dos autos à fase de produção de provas (ID 43059742). Contrarrazões ofertadas no ID 43059752. Foi prolatada decisão na origem que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse, conforme determinado em sentença (ID 43059753). Opostos embargos de declaração em face da decisão que determinou a expedição do mandado (ID 43059756), estes foram rejeitados (ID 43059758). As autoras apresentaram nova peça de contrarrazões à apelação (ID 43059760). As tentativas de cumprimento da diligência de reintegração de posse não obtiveram êxito, consoante indicado pelo juízo a quo no ID 43059782. Remetidos os autos a esta segunda instância, as apeladas requereram o cumprimento da medida de reintegração de posse (ID 43204319). Na decisão monocrática de ID 43227787, foi deferido o requerimento, tendo a diligência sido devidamente cumprida, conforme certidão de ID 44088354. Sobreveio a decisão de ID 46245845, que manteve o indeferimento da gratuidade de justiça postulada pelo réu/apelante, ocasião em que determinado o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Nos termos da certidão de ID 46914701, a parte deixou transcorrer, em branco, o prazo para recolher o preparo. É o relatório. Decido. O art. 1.007 do Código de Processo Civil dispõe que é ônus do recorrente comprovar, no ato de interposição, o recolhimento do preparo, sob pena de seu recurso ser considerado deserto. O § 4o do referido dispositivo processual prevê que, na hipótese de a parte não cumprir a determinação do caput, será intimada, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Ademais, o art. 99, § 7o, do CPC, estabelece que: “§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” No caso concreto, o réu, ao manejar o seu apelo, não comprovou, no ato da interposição, o recolhimento das custas recursais, limitando-se a postular pela concessão da justiça gratuita. Ao analisar o pedido de gratuidade da justiça, esta Relatoria proferiu a decisão de ID 46245845: “Conforme se extrai dos autos, o recorrente não apresentou comprovante de preparo, mas formulou pedido para a concessão do benefício da justiça gratuita (ID 43059742). No caso, verifica-se que a gratuidade de justiça requerida foi apreciada na sentença, ocasião em que indeferida (ID 43059739). Nesta sede, o apelante reitera o pedido sem qualquer fundamentação, deixando de apresentar elementos que demonstrem os pressupostos para a concessão de gratuidade. Dentro desse contexto, não demonstrados os elementos mínimos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, deve ser mantido o indeferimento do benefício. [...] Diante do exposto, intime-se o apelante para recolher, em dobro, o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção, na forma do art. 99, § 7o e art. 1.007, § 4o, do CPC.” Não obstante, segundo certificado no ID 46914701, a parte deixou transcorrer, em branco, o prazo para se manifestar. Dentro deste contexto, faz-se expressa a deserção do recurso, haja vista que o apelante deixou de comprovar a regularidade do recolhimento do preparo, apesar de intimada neste sentido, situação que impõe o não conhecimento do apelo. Este Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. RECURSO DOS RÉUS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS AUTORES. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM OS PEDIDOS DEDUZIDOS. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO CITRA PETITA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diante do julgamento da apelação, resta prejudicado o exame do agravo interno no pedido de efeito suspensivo à apelação. 2. A ausência de comprovação de recolhimento do valor do preparo recursal após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, formulado no momento da interposição do recurso, e a subsequente concessão de prazo para a aludida regularização do processamento da apelação, acarreta a deserção do recurso. Inteligência do art. 1007 c/c art. 99, § 7o, ambos do Código de Processo Civil. 3. Não pode ser considerada citra petita sentença que observa fielmente o princípio da adstrição previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno não conhecido. Recurso de apelação dos réus não conhecido. Recurso de apelação dos autores conhecido e não provido.” (07051082920218070012, Relator: Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível, DJe 6/6/2023) - g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A APELAÇÃO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. OPORTUNIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA. I. Nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, o recorrente deve juntar aos autos, no ato de interposição do recurso, a guia de recolhimento, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento. II. Se o recorrente, intimado na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, deixa de promover o recolhimento em dobro, exsurge inexorável a deserção do recurso. III. Encontra óbice na preclusão pedido de concessão da gratuidade de justiça deduzido depois da interposição da apelação e da intimação para recolhimento em dobro, consoante a inteligência do artigo 99 do Código de Processo Civil. IV. Agravo Interno desprovido.” (07130495120178070018, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 25/5/2023) - g.n. Logo, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no art. 932, III, e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. Uma vez operada a preclusão, arquivem-se os autos como de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator